Tribunal: TJMT
Processo: 1016585-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016585-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), KENIA LUZIA MAGALHAES DE SENA - CPF: 002.184.191-80 (AGRAVANTE), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), G. T. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 00.500.943/0001-83 (AGRAVADO), EDIEL FABIAN DA SILVA - CPF: 010.106.211-73 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), Generoso de Souza Tibes (AGRAVADO), Liamar Maria Tibes (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA – RECURSO DESPROVIDO. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional

prevista

no

art.

50

do

Código

Civil,

pressupõe a ocorrência

de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou

da

demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens

penhoráveis

ou eventual encerramento irregular das atividades da

empresa

não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt

no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016585-69.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KENIA LUZIA MAGALHÃES DE SENA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do “
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
” (Proc. no 803-33.2019.8.11.0002 - Código 564290), vinculado aos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 8438-95.2001.811.0002 - Código 40627), ajuizada pela agravante contra G. T. TRANSPORTES LTDA – ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois, segundo apreciação do magistrado, a não localização de bens passiveis de penhorado ou o simples encerramento irregular da pessoa jurídica, não são motivos a justificar a desconsideração da personalidade jurídica, já que não demonstrada a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os seus sócios, tampouco que estes a utilizaram para fins escusos ou fraudulentos (cf. Id no 21885951).

A agravada alega que é incontroverso nos autos que a parte executada não possui patrimônio disponível para satisfazer a obrigação, tanto é que o cumprimento de sentença vem se arrastando desde 2007 e a própria executada confessou nos autos a sua inatividade e a completa ausência de bens ou patrimônio disponível para saldar a dívida, de modo que o único meio possível de conseguir a satisfação do crédito exequendo seria com o redirecionamento da execução aos sócios da executada/agravada, o que deve ser feito através da desconsideração da personalidade jurídica.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou, no mínimo, seja excluída a condenação ao pagamento das custas e honorários, já que é beneficiaria da gratuidade da justiça; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id no 21877496).

A decisão a que se refere o Id. no 25093499 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A G. T. TRANSPORTES LTDA ME apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 29136017).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como acima relatado, o presente feito é vinculado aos autos do cumprimento de sentença, referente à sentença condenatória proferida nos autos
da ação indenizatória (Proc. no 8438-95.2001.811.0002), ajuizada pela agravante contra a agravada, que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulados pela parte autora, editando dispositivo decisórios nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados Kênia Luzia Magalhães de Sena na presente ação, para condenar a empresa GT Transportes e Segurança Ltda a pagar-lhe, a título de indenização pelos danos morais/estéticos, verba que arbitro em R$38.0000,00 (trinta e oito mil reais), além de repará-la dos prejuízos materiais suportados, no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), correspondente às remunerações não auferidas durante o período em que esteve impedida de trabalhar, o que perdurou desde o fato até a data de propositura da ação.

Condeno a ré, ainda, a prestar à autora pensão mensal correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo vigente ao tempo do vencimento de cada prestação, tendo como termo inicial da obrigação, a data da propositura da ação e, final, o dia em que a beneficiária vier a completar 60 (sessenta) anos de vida.

As verbas indenizatórias haverão de ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais a partir data do sinistro (17/10/2000), em consonância com as Súmulas nso 43 e 54 do c. STJ.

Havendo imposição de prestação de natureza alimentícia, determino, com fundamento no art. 475-Q do CPC, que a ré constitua, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão”.

A sentença transitou em julgado no dia 16.10.2007, e foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença em 25.08.2008, porém, até agora, mesmo passados mais de dez anos do início da execução, a exequente/agravante não obteve nenhum centavo a título de pagamento da executada/agravada.

No que interessa ao mérito deste recurso, no dia 21.01.2019, a exequente/agravante apresentou o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, objetivando o redirecionamento da execução ao patrimônio dos sócios, em síntese, em razão do esvaziamento patrimonial da executada, seguida pela sua dissolução irregular, o que, segunda afirmou, ocorreu com manifesto intuito maléfico de frustrar a presente execução, em desvio de finalidade da personalidade jurídica.

Após o regular processamento do incidente, sobreveio a decisão ora agravada, que rejeitou o pedido de desconsideração sob os seguintes fundamentos:

“O novel Código de Processo Civil elegeu tópico específico sobre a desconsideração da personalidade jurídica (art. 133), cuja finalidade precípua é reprimir a fraude, o abuso de direito e, principalmente, o desvio de bens da pessoa jurídica, afastando-se momentaneamente o manto fictício que separa os patrimônios do sócio e da sociedade, levantando-se o “véu” da pessoa jurídica para buscar alcançar patrimônio passível de satisfação da dívida exequenda.

Os requisitos para que se desconsidere a personalidade jurídica permanecem regulados pelo direito material (art. 133, § 1o, CPC), mais precisamente no art. 50 do Código Civil, in verbis: (...).

Interpretando o dispositivo acima, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizados do abuso de personalidade, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).

Nessa perspectiva, em que pesem os argumentos da parte exequente/autora, verifico que o simples fato de não ter logrado êxito na localização de bens, não justificam, por si só, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

É certo também que o simples encerramento irregular das atividades não justifica o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

(...)

Não há, em verdade, provas de que os requeridos estejam intencionalmente se utilizando da personalidade jurídica da executada para fraudar terceiros.

Muito menos, há elementos nos autos de que tanto a executada quanto seus sócios possuam bens que se confundam a ponto de prejudicar terceiro. O que se tem, de fato, é que a executada encerrou suas atividades, sem deixar patrimônio.

Anoto também que a insolvência, por si só, não significa que os sócios tenham agido com desvio de finalidade ou que tenha ocorrido confusão patrimonial, conforme posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:

(...)

Deveras, deve a parte interessada comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a empresa executada e seus sócios, o que não ocorreu nos autos. Senão fosse isso, o sócio/requerido Generoso comprovou sua renda mensal (aposentadoria), da qual não se pode concluir haver indícios de fraudes em detrimento da autora/exequente, por não representar um rendimento mensal elevado”.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ possui o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 1o/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.528.021/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 4.6.2019)

Em que pese a relevância dos fundamentos recursais, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica da agravada.

No presente caso, é certo que extinção da personalidade jurídica equivale a morte da pessoa natural, de modo que, como aparentemente houve encerramento da empresa após a condenação ao pagamento de indenização e pensão mensal à autora, a qual possui caráter alimentar, parece ser o caso de aplicação, por analogia, do instituto da sucessão processual, previsto no artigo 110 do CPC, o qual deve ser requerido nos autos da execução.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE REJEITOU INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA, PORÉM, ACOLHEU PEDIDO ALTERNATIVO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO, REPUTANDO CARACTERIZADA HIPÓTESE DE SUCESSÃO PROCESSUAL VERSADA NO ARTIGO 110 DO CPC ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA, PORQUANTO POSTERIOR AO SURGIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS DANOS DERIVADOS DO ATO ILÍCITO EXTINÇÃO OPERADA COM VIOLAÇÃO À LEI, ATRAINDO A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.080 DO CC RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DOS SÓCIOS PELA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA PELA SOCIEDADE RECONHECIMENTO DECISÃO MANTIDA PENHORA ON LINE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE DE UM DOS EXECUTADOS - IMPOSSIBILIDADE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A QUANTIA TEM ORIGEM EXCLUSIVA NO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS - IMPENHORABILIDADE LEGAL EXEGESE DO ARTIGO 833, IV, DO NCPC - CONSTRIÇÃO AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2184597-80.2017.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2018; Data de Registro: 11/05/2018)

Por fim, indefiro o pedido de afastamento dos honorários sucumbenciais fixados, uma vez que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresenta natureza de ação, devendo arcar a parte vencida com os honorários advocatícios de sucumbência, os quais, porém, devem ficar suspensos, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido à agravante.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante, sem prejuízo à condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3o do art. 98 do CPC, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020